Tribunal: TJDFT
Processo: 0749895-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÍVIDA DO SÓCIO. OBTENÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. INUTILIDADE DA MEDIDA.
1. A pretensão do exequente, com a obtenção do balanço patrimonial de pessoa jurídica na qual o devedor figura como sócio, é a eventual penhora dos lucros. Ocorre que, conforme destacado na decisão agravada, não se vislumbra a utilidade da medida, porquanto não foram localizados valores em qualquer das contas de titularidade do agravado, a partir da pesquisa realizada no sistema SisbaJud. Dessa forma, ainda que no balanço patrimonial conste a informação de repasse anterior de lucro ao devedor, o valor não se encontra, atualmente, em conta bancária que viabilize a penhora.
2. Sem que a parte agravante esclareça em que medida eventual juntada de balanço patrimonial possibilitará a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da intimação, não se mostrando razoável, portanto, impor ao Juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente. Ademais, o fato de outros sistemas já terem sido consultados somente reforça a conclusão acerca da necessidade de esclarecimento sobre a efetividade da intimação no caso.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.